Tribunal: TJPA
Processo: 0814645-63.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814645-63.2024.8.14.0301

APELANTE: WELLEN CRISTINA OLIVEIRA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. REDUÇÃO DE PONTUAÇÃO APÓS ANULAÇÃO DE QUESTÕES. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, ajuizado em razão de suposta redução indevida de pontuação no concurso público para admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, promovido pelo CEBRASPE. A impetrante alegou violação a direito líquido e certo, afirmando que a redução de sua pontuação a impediu de prosseguir no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da inicial, fundado na ausência de prova pré-constituída e na inadequação da via eleita, violou o direito líquido e certo da Apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Mandado de Segurança exige demonstração de direito líquido e certo com base em prova pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória nesta via, nos termos da Lei nº 12.016/2009 e da jurisprudência consolidada.
4. A pontuação atribuída no concurso público foi calculada nos termos do edital que rege o certame, o qual vincula tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
5. A Apelante não logrou comprovar de forma inequívoca violação a direito líquido e certo, uma vez que a análise dos critérios de pontuação e eventuais inconsistências demandam exame aprofundado de provas e reavaliação de critérios administrativos, o que ultrapassa os limites do
mandamus
.
6. Não há evidências de ilegalidade flagrante ou violação de princípios constitucionais que justifiquem a intervenção judicial em matéria de mérito administrativo do concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Wellen Cristina Oliveira Barbosa, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e Promoção de Eventos – CEBRASPE.

Na origem, a impetrante ajuizou Mandado de Segurança com pedido de liminar contra ato atribuído ao Comandante da Polícia Militar do Estado do Pará e ao CEBRASPE, relacionado ao certame para admissão ao curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, regido pelo Edital nº 01, CFP/PMPA/2023.

A impetrante alegou que, após a divulgação do gabarito definitivo da prova objetiva, houve anulação de 10 questões. Contudo, em vez de sua pontuação ser elevada de 69 para 76 pontos, foi reduzida para 58 pontos, o que a impediu de participar da etapa subsequente do certame. Informou que, embora tenha solicitado esclarecimentos administrativos sobre a redução de sua pontuação, não obteve resposta, o que a levou a buscar a via judicial.

O Juízo
a quo
indeferiu a petição inicial ao fundamento de que a matéria demandava dilação probatória, sendo inadequada a via do mandado de segurança.

Em suas razões recursais, a Apelante sustentou que demonstrou a existência de direito líquido e certo com base na anulação das questões, o que garantiria a sua classificação. Argumentou que a decisão violou princípios constitucionais e processuais, uma vez que a petição inicial atendia a todos os requisitos legais. Requereu a anulação ou reforma da sentença para que o
mandamus
seja concedido e, consequentemente, seja admitida na próxima etapa do certame.

Em contrarrazões, o Apelado defendeu a manutenção da sentença, destacando a inexistência de direito líquido e certo e a necessidade de observar as normas do edital, que regulamenta a pontuação atribuída em caso de anulação de questões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau, emitiu parecer, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, destacando que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída, inexistente nos autos, e que a via eleita é inadequada para o caso em questão.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O cerne da controvérsia reside em determinar se a decisão proferida pelo juízo a quo, que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança por entender que a demanda exigia dilação probatória, está em consonância com os preceitos legais aplicáveis, à luz da alegação da Apelante de que houve violação a direito líquido e certo.

Pois bem, dispõe o artigo 1º,
caput
, da Lei nº 12.016/2009 em relação ao cabimento do mandado de segurança:

"
Art. 1
°
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus

ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
"

Cumpre destacar que o mandado de segurança é o remédio correto para amparar o “
direito manifesto em sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração
”. É a dicção de Hely Lopes Meirelles, para quem, ainda:

“o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:
se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais
.”

Diante disso, necessário asseverar que e
m sede de Mandado de Segurança, o direito líquido e certo deve ser exibido de plano,
pois não se viabiliza qualquer tipo de instrução probatória, ou seja, maiores investigações sobre o alegado no feito, razão pela qual devera o impetrante de plano comprovar os fatos sustentados
.

Assim, o
mandamus
não se presta a coligir provas, nem pressupõe fatos ou eventos que não estejam devidamente comprovados de antemão. Deste modo, necessária, pois, a dilação probatória, o que é vedado nesta sede.

Nesse sentido, cito o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE TAL CONTRIBUIÇÃO COM INCIDÊNCIA EM TODOS OS SERVIDORES DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA EM TODO O ESTADO E NÃO COMPROVAÇÃO DE EXCLUSIVIDADE DE REPRESENTAÇÃO TEORIA DA UNICIDADE SINDICAL ART. 8º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 10 DA LEI Nº.: 12.016/2009.
(2016.04195229-26, 166.347, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 05-10-2016, Publicado em 18-10-2016).”

Nos termos da jurisprudência do STJ o "
mandado de segurança possui via estreita de processamento, a exigir narrativa precisa dos fatos, com indicação clara do direito que se reputa líquido, certo e violado, amparado em prova pré-constituída
" (RMS n. 30.063/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/2/2011, DJe 15/2/2011).

Conforme se denota dos documentos anexos aos autos, a Impetrante não demonstrou a violação ao seu direito líquido e certo, faltando nos autos a demonstração clara e inequívoca do direito alegado, sendo necessária dilação probatória, hipótese que não coaduna com a via do Mandado de Segurança.

Acerca disto:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE PROCESSO DE AFASTAMENTO DE VEREADORA EM CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CUMPRIMENTO DE REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO, EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL. - O Mandado de Segurança, atualmente disciplinado na Lei n.º 12.016/2009, visa à proteção de direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público, destinando-se a afastar lesão a direito subjetivo do Impetrante, capaz de ser comprovado de plano, por documento inequívoco, que independe de produção de prova e de exame técnico - Forçoso reconhecer que a Impetrante, ao optar pela interposição do remédio heroico, utilizou-se de via inadequada, uma vez que seu direito sequer possui liquidez e certeza de que se encontra pré-constituído e, considerando que na presente via eleita do Mandado de Segurança não se admite dilação probatória, a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida que ora se impõe - Mandado de Segurança extinto, sem resolução do mérito.(TJ-AM - MSCIV: 40090381420228040000 Manaus, Relator: Anselmo Chíxaro, Data de Julgamento: 27/04/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 27/04/2023)

A doutrina e a jurisprudência pátria admitem que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório aplica-se tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos, de modo que tem por fundamento a garantia da isonomia e da segurança jurídica durante todo o trâmite do processo seletivo.

Se o edital do concurso público faz lei entre as partes e, uma vez publicado, vincula tanto o candidato que firma a inscrição quanto o ente público responsável pelo certame, se faz imprescindível sua observância em face do princípio da segurança jurídica e, ainda, dos princípios elencados no art. 37, da Constituição Federal.

O princípio da vinculação ao instrumento convocatório somente poderia ser afastado em situações excepcionais, como em casos que o texto do edital possibilita interpretação equivocada, dúbia, ou em caso de erro escusável.

Cumpre recordar o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os editais de concursos públicos são normas que vinculam tanto os candidatos quanto a administração pública, em observância aos princípios da legalidade e da isonomia.

Nesse sentido, o princípio da vinculação ao edital, extraído da própria Constituição Federal, artigo 37, inciso II, exige que todos os atos do certame estejam em conformidade com as regras previamente estabelecidas.

No caso em tela, a Apelante sustenta que sua pontuação foi indevidamente reduzida em razão da anulação de questões no certame para o curso de formação de praças da Polícia Militar do Estado do Pará, promovido pelo CEBRASPE, o que a teria impedido de participar das etapas subsequentes do concurso. Alega, ainda, que não obteve resposta administrativa para os pedidos de esclarecimento que formulou.

Contudo, a prova pré-constituída apresentada não é suficiente para comprovar de forma inequívoca a existência de direito líquido e certo. Apesar de a Apelante ter apontado inconsistências na atribuição de pontuação, tal situação demanda a análise das normas do edital e, possivelmente, das planilhas de correção e critérios de pontuação aplicados pela banca examinadora, o que extrapola os limites do
mandamus
, sendo necessária dilação probatória.

No caso, o Edital nº 01, CFP/PMPA/2023, expressamente estabelece os critérios para a reavaliação de pontuações em decorrência de anulação de questões, e a Apelante não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que tais critérios foram violados.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que
não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo para alterar as exigências de um concurso público
, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos presentes autos. As exigências quanto à documentação para o concurso público são prerrogativa da administração pública, desde que não sejam desproporcionais ou irrazoáveis.

Quanto à alegação de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, há que se observar que a exigência de certidão de antecedentes criminais emitida pelo Tribunal de Justiça visa garantir a análise da conduta jurídica dos candidatos, especialmente diante da diversidade de órgãos e autoridades que podem emitir certidões criminais. Não se afigura irrazoável ou desproporcional a exclusão de candidatos que não atenderam a essa exigência, especialmente quando os recorrentes tiveram conhecimento prévio das condições estabelecidas no edital.

Importa destacar que o STJ, ao interpretar situações similares, já se manifestou no sentido de que a exigência contida em edital de concurso público deve ser respeitada, sob pena de se violar o princípio da vinculação ao edital. Desse modo, a eventual flexibilização de requisitos editalícios sem justificativa plausível implicaria quebra da isonomia entre os candidatos.

Acerca disto, vejamos como se porta o colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO INICIAL EM LOCALIDADE DIVERSA DA PREVISTA NO EDITAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A concessão da segurança e, por extensão, o provimento do respectivo recurso ordinário pressupõem a existência de direito líquido e certo da parte autora a ser protegido diante de ilegalidade ou abuso de poder, conforme dispõe o art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016/2009. 2. Consubstancia-se em entendimento consagrado no âmbito desta Corte Superior que "as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" ( RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). 3. Esta Corte tem se posicionado no sentido de que o ato administrativo de remoção, quando não apresenta uma motivação idônea, com a devida observância dos princípios e das regras administrativas, deve ser considerado nulo, não sendo suficiente a mera alegação de necessidade ou interesse do serviço para justificar a validade do ato. Precedentes. 4. Recurso ordinário provido. Segurança concedida. (STJ - RMS: 52929 GO 2017/0012718-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 23/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2021)

Deste modo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025